Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE EIRELI POR DISTRATO. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR PELOS PASSIVOS SUPERVENIENTES. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da extinção da empresa executada. O banco recorrente sustenta a irregularidade da liquidação e a existência de cláusula no distrato que transfere ao ex-sócio a responsabilidade por passivos supervenientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a sucessão processual do titular de Eireli extinta quando há cláusula expressa, no instrumento de distrato social, assumindo a responsabilidade pelos passivos supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, condicionada à natureza da responsabilidade societária e ao procedimento de habilitação (STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
4. Nas Sociedades Limitadas e nas extintas Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – Eireli, a sucessão processual depende, em regra, da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva partilha entre os sócios ou titular, conforme art. 1.110 do Código Civil.
5. No caso concreto, a cláusula terceira do distrato social atribui expressamente ao titular a responsabilidade por ativos e passivos supervenientes, afastando a regra geral de limitação da responsabilidade.
6. O procedimento adequado para aferir a extensão da sucessão é a habilitação prevista nos arts. 689 a 692 do CPC, que assegura contraditório e ampla defesa.
7. A cláusula de assunção voluntária de responsabilidade pelo titular da Eireli justifica o afastamento da extinção do processo sem mérito, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para instauração de habilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A extinção de pessoa jurídica por distrato social equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC."; "2. Nas Sociedades Limitadas e nas extintas Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – Eireli, a sucessão processual depende, em regra, da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva partilha entre os sócios ou titular, conforme art. 1.110 do Código Civil.'; "3. A assunção expressa de responsabilidade por passivos supervenientes no instrumento de distrato afasta a regra de limitação patrimonial e autoriza a sucessão processual pelo ex-titular."; "4. O procedimento adequado para verificar a sucessão é o de habilitação, previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, aplicável por analogia ao caso dos autos.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 485, IV, e 689 a 692; CC, arts. 980-A e 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJDFT, Apelação 0702302-24.2021.8.07.0011, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 08.04.2024.